Tribunal: TJES
Processo: 5004424-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004424-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO AGUIAR DE SOUZA
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004424-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO AGUIAR DE SOUZA

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO AGUIAR DE SOUZA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 2646417), que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado pelo SISBAJUD, pertencente ao Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando tratar-se de depósito em poupança de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e, portanto, impenhorável.

Foi proferida decisão interlocutória no id 2661958, que deferiu o pedido de tutela recursal de urgência para determinar o desbloqueio do valor.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais no id 2859438, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO AGUIAR DE SOUZA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 2646417), que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado pelo SISBAJUD, pertencente ao Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando tratar-se de depósito em poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e, portanto, impenhorável.

Pois bem.

Infere-se que cuidam os autos de origem de cumprimento de sentença deflagrado pela Agravada em face do Agravante, em que realizado o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 5.358,62 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Após a constrição, o MM. Juiz de Direito
a quo
não acolheu a alegação delineada pelo Agravante, segundo a qual o valor penhorado consiste em depósito em poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e proferiu a decisão ora agravada nos seguintes termos:

“(...)

O código da caderneta de poupança da CEF e o de número 013, conforme pesquisa no google, e não o informado pelo executado, razão pela qual, indefiro o pedido de desbloqueio, como requerido. "013O
código
de operação de uma conta
poupança
na
caixa
é o número 013", já o pf é referente à Pessoa Física.

Lavre-se termo de penhora, intime-se o executado.

(...)”

Em que pese a conclusão da r. decisão vergastada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu entendimento mais recente, tem conferido interpretação extensiva à regra prevista no inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade do valor até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, para afastar da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas, sob qualquer título, até o referido valor, como ilustra o julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial 1.976.153, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DESVIRTUADA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO PELA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso dos autos, o Agravante comprovou que o valor objeto da constrição foi de R$ 5.358,62 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), portanto, abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, o que deslegitima a penhora realizada.

Ademais, como argumentado pelo Agravante em petição apresentada ao Juízo (id 2646416), o código do depósito da quantia penhorada, de nº. 1288, cuida-se do novo número utilizado pela Caixa Econômica Federal para a caderneta de poupança, em substituição ao antigo código nº 013, conforme informação extraída do próprio "sítio eletrônico" da referida instituição financeira federal (https://www.caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/poupanca/aviso-importante/Paginas/default.aspx ).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de determinar a liberação da quantia penhorada pelo Juízo de origem.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004424-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO AGUIAR DE SOUZA

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE, FUNDO DE INVESTIMENTO OU PAPEL MOEDA - IMPENHORABILIDADE
- ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - R
ECURSO
PROVIDO
.

Nos termos de jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, a regra do art. 833, X, do
Código de Processo Civil,
estende-
se
a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em caderneta de poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, acaso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FRANCISCO AGUIAR DE SOUZA e Agravada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.